Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Booking.com contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro do valor de R$ 4.731,15, totalizando R$ 9.462,30, em razão de cobrança indevida após cancelamento de reserva de hospedagem realizado dentro do prazo para cancelamento gratuito, afastando o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agência de viagens intermediadora é parte legítima para responder pela cobrança indevida, à luz da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes rejeitada.
4. A autora reservou diárias no hotel Ondas Praia Resort, por meio da plataforma Booking.com, no valor total de R$ 4.731,15, parcelado em seis vezes no cartão de crédito. Todavia, mesmo após pedido de cancelamento dentro do prazo para cancelamento gratuito, todas as parcelas foram debitadas de seu cartão de crédito.
5. Os elementos de prova mostram ainda que a agência de viagem também falhou na prestação de seu serviço de intermediadora, uma vez que nada fez para solucionar o problema, a despeito da solicitação da consumidora, ID 82626447.
6. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
7. Viola a boa-fé objetiva a cobrança das parcelas no cartão de crédito do consumidor referente a serviço não prestado.
8. Nesse sentido: Acórdão 2005174, 0706299-10.2024.8.07.0011, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 1885908, 0717864-75.2023.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.
9. Merece prestígio a sentença que condenou as rés, solidariamente, à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.